Tribunal: TJES
Processo: 5007284-05.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007284-05.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDEILSON RODRIGUES PORTUGAL
RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5007284-05.2020.8.08.0024

ORIGEM: JUÍZO DE VITÓRIA – 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: EDEILSON RODRIGUES PORTUGAL

RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Gratuidade concedida à parte Recorrente, conforme art. 98 do CPC. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. IMPEDIMENTO DE COLAR GRAU. AUSÊNCIA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. CONCLUSÃO POSTERIOR AO INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora relata ter ganhado bolsa de estudos na universidade Requerida, ingressando no curso de jornalismo, apresentando somente declaração de proficiência no ato da matrícula. No entanto, na conclusão do curso, foi impedido de colar grau, sob alegação de ausência de certificado de conclusão de ensino médio. 2. A r. Sentença proferida na origem julgou improcedente os pedidos iniciais, tendo em vista a ausência de ato ilícito praticado pela universidade. 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à ausência de ilegalidade cometida pela Requerida. 4. O próprio Autor demonstra, em sede de recurso, que o certificado de proficiência é equivalente à conclusão de ensino médio, motivo pelo qual entendeu-se razoável que a faculdade tenha aceitado, no momento da matrícula, somente o referido documento. 5. No entanto, é cediço que, para ingressar e concluir o ensino superior, é necessário, primeiro, ter concluído o ensino médio. 6. Nesse contexto, a Requerida negou a colação de grau do Autor, em razão da ausência de apresentação do certificado de conclusão de ensino médio. 7. Para tentar solucionar o ocorrido, em contato com a SEDU, foi informado de que ainda faltava prova de uma disciplina para concluir o ensino médio, ocasião em que tomou as medidas necessárias e obteve o certificado requerido, com data de emissão em 2017. 8. Pelo óbvio, o certificado foi negado pela instituição de ensino, vez que datado em período posterior ao ingresso no curso (no ano de 2014). 9. Assim, não há espaço para indicar ato ilícito cometido pela Requerida, vez que atuou em consonância com as diretrizes de educação. 10. Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 11. Condenação da parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$ 500,00, com correção monetária incidente a partir de hoje e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

/gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.